Tribunal: TJDFT
Processo: 0715488-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715488-47.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ALEXANDRE SANTOS DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO). AGRAVANTE. ACRÉSCIMO DE 1/6 (UM SEXTO). ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA REJEITADA. 1. Apelação do Ministério Público e da Defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. 2. Evidenciada a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006, mostra-se inviável a desclassificação da conduta para o delito de que trata o artigo 28 da mesma lei. 3. A jurisprudência entende que para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado. Além disso, na segunda fase da dosimetria para cada agravante é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. 4. A quantidade de droga apreendida, embora não seja ínfima, tendo inclusive servido para fundamentar a conclusão de que se destinava a difusão ilícita, e não para uso próprio, não se mostra acentuada o suficiente para fundamentar o aumento da pena-base, por conta do disposto no artigo 42, da Lei 11.343/06. 5. Apelação da Defesa conhecida e desprovida. Apelação do Ministério Público conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 28, 33, caput, e 40, inciso III, todos da Lei 11.343/2006, com vistas à desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, asseverando que teria sido demonstrado que a droga era para uso próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 28, 33, caput, e 40, inciso III, todos da Lei 11.343/2006, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Desta feita, ao contrário do que sustenta a Defesa, é de se concluir que há provas suficientes nos autos para a condenação do réu, pois, como já visto, os depoimentos dos policiais civis, demonstrando que o réu estava traficando drogas (...), corroborados pelo próprio interrogatório do réu, que não soube prestar informações concernentes ao uso da droga (preço da droga e período de uso), bem como declarou que saía com frequência do hospital, sem explicar o motivo, o que confirma a versão policial – apurada por meio de denúncias anônimas – de que o réu saía para fazer entregas de drogas (...). Mostra-se inviável a desclassificação para o delito de que trata o artigo 28 da mesma lei” (ID 3249634). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027